Tribunal: TJDFT
Processo: 0719680-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática de crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), em continuidade delitiva entre os delitos cometidos contra cada uma das duas vítimas menores de 14 anos, e em concurso material entre estes, com incidência dos arts. 71, caput, 226, II, e 61, II, “f”, do CP, bem como dos arts. 2o, II, e 3o da Lei 14.344/2022. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados contra ambas as vítimas e a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se há continuidade delitiva entre os crimes praticados contra vítimas distintas, afastando-se o concurso material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos crimes sexuais, a ausência de vestígios materiais não afasta a materialidade, pois tais delitos nem sempre deixam marcas físicas, admitindo-se comprovação por outros meios de prova, como a prova oral.
A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais contra vulneráveis e quando corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância diante da natureza clandestina dos fatos.
Qualquer ato libidinoso contra menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, independentemente de contato físico direto, da duração do ato ou da existência de barreiras como roupas.
Inexistindo liame subjetivo entre os crimes cometidos contra vítimas distintas, aplica-se o concurso material, com a soma das penas de cada delito, conforme o art. 69 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prova oral, especialmente o depoimento da vítima corroborado por outros elementos, é suficiente para comprovar materialidade e autoria em crimes sexuais contra vulneráveis.
Qualquer ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, ainda que sem contato físico direto ou de forma breve.
Na ausência de liame subjetivo entre crimes praticados contra vítimas distintas, aplica-se o concurso material.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f”; 69; 71, caput; 217-A; 226, II; Lei 14.344/2022, arts. 2o, II, e 3o. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2252398/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06.12.2022.